Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-82.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000183-82.2020.8.14.0008

APELANTE: ALAN DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8. PARCIAL PROVIMENTO
.

-
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU À CULPABILIDADE
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES À ELEMENTAR DO TIPO PENAL. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO
ÀS CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, E ANTECEDENTES
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AOS DOSÁ-LAS NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA A CULPABILIDADE, VERIFICO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E OS ANTECEDENTES
FORAM
VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

-
QUANTO À FRAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE, RESSALTO QUE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
15 (QUINZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de novembro de 2024 e término no dia onze de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
04
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALAN DE SOUZA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena
(ID nº 20332813) que o condenou à pena
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID 12764944), que no dia 16/11/2019, por volta das 21h45min,
ALAN DE SOUZA SILVA
, vulgo Neguinho, ceifou a vida de
Ednelson
da Silva Oliveira, após atingi-lo com dois disparos de arma de fogo na região occipital e torácica, impossibilitando, assim, qualquer forma de defesa da vítima, conforme Laudo n° 2020.05.000005-TAN.

Consta que, no dia do crime, Ednelson chegou ao bar conhecido como “Bar da Net”, onde estavam sua genitora Maura e seu padrasto Edson, e passou a consumir bebidas alcoólicas e conversar. Aproximadamente 15 minutos depois, Alan se aproximou e colocou uma arma na nuca de Ednelson, efetuando um disparo, tendo a vítima caído ao chão. A genitora da vítima chegou a se jogar em cima dele, mas Alan efetuou mais um disparo na região da barriga da vítima.

Após o fato, o acusado empreendeu fuga de carona em uma motocicleta Biz, cor branca. No momento do crime, havia estimadamente doze pessoas no local, razão pela qual acusado foi identificado. Sabe-se, inclusive, que, seis meses antes do crime, houve uma discussão entre os envolvidos, motivada por assuntos de trabalho, bem como, no dia 15/11/2019, Alan teria visto sua companheira Geiza conversando com Ednelson.

Além disso, consta que, em julho de 2019, o acusado afirmou para a irmã do ofendido, Evelem dos Santos Cardoso, que o mataria.

O acusado não foi interrogado, em sede policial, pois se encontrava em local incerto e não sabido, além de constar como for foragido do sistema penitenciário desde 2018.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 121, §2º, IV, do CPB.

Em ID 12764938, recebida a denúncia no dia 22/02/2021.

Em ID 12764998, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/09/2022;

Na
Decisão de Pronúncia
(ID nº 12765055), o acusado foi pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos IV do Código Penal.

Em ID 20332813,
Sentença
condenatória prolatada após julgamento pelo Júri Popular, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o ora apelante condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV do Código Penal

Em ID 20332814, Ata do Júri;

Em razões recursais
(ID 20332836), o recorrente pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativada.

Em sede de contrarrazões
(ID 20332842), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito o
improvimento.

Nesta instância superior
(ID 21463692), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
. Adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Destarte, não há como analisar o referido pleito, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam os
antecedentes
, a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, sem fundamentação idônea, devendo a pena, portanto, ser aplicada no seu mínimo legal. Subsidiariamente, pugnou pela incidência da fração de 1/8.

Adianto que
não

acolho
integralmente o pedido da Defesa.

Observo que ocorreu erro na aplicação da pena, havendo incongruência por parte do Magistrado, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, qual seja, a
culpabilidade,
sem fundamentação idônea.

Com relação à
culpabilidade
, o juiz sentenciante apenas mencionou que o modo de agir do acusado foi cruel, sem disfarce ou dissimulação, demonstrando não temer as leis e nem ser reconhecido,
o que, a meu ver, por si só não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a referida circunstância que,
por essa razão,
merece valoração neutra
.

No entanto, no que pertine aos
antecedentes, circunstâncias e

consequências do crime,
foram corretamente valorados pelo juízo sentenciante.

No que diz respeito às
Circunstâncias do delito
de Homicídio, entendo que o fato do crime ter sido cometido na frente da genitora da vítima, constitui
fundamento idôneo para justificar o desvalor do referido vetor judicial.

A esse respeito, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, ALÍNEA ?C?, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. HOMICÍDO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E NA PRESENÇA DE SUA GENITORA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESAMPARO DE FILHOS MENORES. RECURSO PROVIDO 1.
É idônea a valoração negativa da circunstância do crime de homicídio, em razão de ter sido praticado na residência da vítima e na presença de sua genitora.
2. Quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores, os quais possuem dependência emocional, afetiva e, também, financeira, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime. 3. Recurso conhecido e provido

(TJ-DF 07323335120218070003 1679816, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023) (GRIFEI).

No que tange aos
antecedentes criminais, destaco que,
em consulta a Certidão de Antecedente Criminais do acusado (ID

20332812), constata-se o
Trânsito em Julgado

da

Ação Penal nº
00053812120148140070
, apta a aferir os
maus antecedentes
do ora apelante.

Por fim, com relação às
Consequências do Crime
, esclareço que a existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CONTRA DECISÕES DO JÚRI. SÚMULA 713/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pleito de decote do aumento da pena-base pelas consequências do crime não foi analisado pela Corte de origem, não tendo sido deduzido pela defesa nas razões de apelação. Nos termos da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". 2
. Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito.
3. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 898007 RJ 2024/0085329-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), com base no livre convencimento motivado, porém, este faz jus à nova dosimetria da pena.

Quanto à fração para aumento da pena-base, ressalto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, não acolho o pedido de aplicação da fração de 1/8 por cada circunstância negativada.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP. [...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa. (STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). (GRIFEI).

Dessa forma, por verificar a presença de três circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada tornando-a em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena na fração de 1/6, tornando-a em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição e de
aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto
,
para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
novembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

relatora

Belém, 11/11/2024